Tribunal: TJDFT
Processo: 0750236-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, todavia, indeferiu a inclusão do abono permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
2. A recorrente sustenta que o direito ao abono permanência foi adquirido, mas não pago pelo recorrido; aduz que o fato de não ter havido o pagamento não pode prejudicar o direito da inclusão da verba na base de cálculo da licença-prêmio; requer a reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
3. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se é devida ou não a inclusão do abono permanência à base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de decidir
5. Conforme entendimento assente desta Turma Recursal, as rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; no mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
6. Os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
7. Hipótese em que a parte autora preencheu os requisitos em 26/12/2014 (ID 65268075 – Pág. 78) e sua aposentadoria foi publicada apenas em 8/8/2017 (ID 65268075 – Pág. 91); logo, é devido o abono de permanência, que deve ser incluído na base de cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA, o qual corresponde ao valor de R$ 277,21, que multiplicado pelo número de licenças convertidas em pecúnia perfaz a quantia R$1.108,84.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença apenas para incluir o abono de permanência no cálculo da conversão da licença-prêmio por assiduidade em pecúnia no importe de R$ 1.108,84; a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, sem juros de mora, porquanto a citação se deu após a EC 113/21, desde o vencimento de cada parcela até 8/12/2021; partir de 9/12/2021, a atualização será pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/21. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871489, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024; Acórdão 1231555, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 19.2.2020; Acórdão 1152933, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 20.02.2019; Acórdão 1163080, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 03.04.2019.